Tribunal: STF
Processo: HC 213657
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Não preenchimento do requisito subjetivo. Prática de falta grave no curso da execução da pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Eduardo Nascimento de Moura em favor de Rodrigo Silva Rocha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, exarado nos autos do RHC 160.502/PA (eventos 9 e 10).



    No curso da execução da pena do Recorrente, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de livramento condicional (evento 14).



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. Não se prestam, portanto, para revisão do julgado no caso de mero inconformismo da parte.



    3. In casu,o acórdão embargado entendeu, com base em jurisprudência atual e consolidada por esta Corte Superior de Justiça, que a prática de falta disciplinar grave impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância essa que afasta a alegação de bis in idem.



    4. Não há, assim, que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado.



    5. Embargos de declaração rejeitados.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 10):



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. FALTAS GRAVES RECENTES JÁ REABILITADAS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Firmou-se, nesta Corte Superior, entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal [...] (AgRg no HC n.º 590.192/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).



    2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020)



    3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).



    4. ‘O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes’ (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).



    4. No presente caso, o sentenciado praticou três faltas graves e a última datada de 01/05/2019, consistente em fuga do regime semiaberto, ou seja, em data recente, não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada.



    5. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão indeferitória do livramento condicional pleiteado. Aponta omissão nas decisões do Superior Tribunal de Justiça “por deixar de apreciar a tese constitucional do bis in idem, no sentido de que há dupla punição pelo mesmo fato a negativa sistemática de Livramentos Condicionais em que o Apenado já cumpriu as devidas sanções disciplinares”. Sustenta o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão do livramento condicional. Argumenta que a falta disciplinar reabilitada não impede a concessão do benefício. Requer a concessão de livramento condicional em favor do Paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Ao exame dos autos, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.



    Ao tratar do livramento condicional, Cézar Roberto Bitencourt pontifica que “por meio desse instituto, coloca-se no convívio social o criminoso que apresenta, em determinado momento do cumprimento da pena, suficiente regeneração” (Código Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 347).



    Consabido que o Juízo das Execuções Penais poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o art. 83 do Código Penal (redação dada pela Lei 13.964/2019), verbis:



    “Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:



    I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;



    II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;



    III – comprovado:



    a) bom comportamento durante a execução da pena;



    b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;



    c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e



    d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;



      IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 



    V – cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.



    Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.” 



    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado está apto a ser reinserido no âmbito social. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 17.6.2014). 



    Na hipótese, não obstante o Paciente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse. 



    Sobre a questão, a instâncias anteriores consignaram “consoante se verifica das informações do Magistrado a quo, que o paciente diante do histórico carcerário com registro de faltas graves, e da ausência de cumprimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e Parágrafo único do CPB, teve indeferido o pedido do livramento condicional, ou seja, por não ter preenchido o requisito subjetivo. Assim sendo, depreende-se que se equivoca a impetração, já que o legislador estabeleceu como não preenchido o requisito subjetivo à concessão do livramento condicional, quando praticada a falta grave nos últimos 12 meses. Nesse sentido: Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. No caso, o pedido de progressão de regime pleiteado pelo paciente foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, além da longevidade da pena, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando a presença de falta disciplinar de natureza grave, indicação de que o apenado integra facção criminosa e o fato de ter sido necessário colocá-lo por um período em regime disciplinar diferenciado’ (STJ - AgRg no HC 571.485/SP, j. 23/06/2020).” (evento 13, fls. 7-8).



    Ademais, constato que a Corte Superior reputou bem fundamentado o ato decisório que afastou a aplicação do benefício de livramento condicional, ao argumento de que “’não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (AgRg no HC 423.662/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 2/5/2018). (...). ‘a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem’ (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018). Por fim, ‘o requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes’ (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)[.] Dessa forma, no presente caso, urge consignar que o sentenciado praticou três faltas graves e a última datada de 01/05/2019, consistente em fuga do regime semiaberto, ou seja, em data recente, não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada.’. Manejados embargos de declaração contra o acórdão da Quinta Turma no Superior Tribunal de Justiça, o colegiado da Corte Superior assentou que ‘o acórdão embargado entendeu, com base em jurisprudência atual e consolidada por esta Corte Superior de Justiça, que a prática de falta disciplinar grave impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância essa que afasta a alegação de bis in idem.’



    Nesse espectro, a orientação jurisprudencial desta Casa é firme no sentido de que ‘A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente” (HC 136.376/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2017); ‘As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada” (HC 126.232/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 07.4.2015); ‘Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida’ (HC 118.297/SP, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 14.9.2016); e ‘2. Livramento condicional. Decisão do Tribunal de origem que não concedeu ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. Fuga do estabelecimento prisional. 3. Decisão devidamente motivada. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada.” (HC 113.763/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 04.10.2013). 



    Observo que as instâncias ordinárias lograram fundamentar o indeferimento do pedido de concessão de livramento condicional em razão da ausência do requisito subjetivo, tendo em vista “desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP” (evento 14). Vê-se, dessa forma, que o ‘impetrante se apega ao cumprimento do requisito temporal para a concessão do livramento condicional e ignora a necessidade de cumprimento do requisito subjetivo, apontado pelo magistrado como não atendido ’ (HC 196451/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.2.2021).



    Anoto, por fim, que para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “revela-se inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório”. (RHC 119.610/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 14.02.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora